Tribunal: STF
Processo: ADI 7344
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Direta proposta pelo Procurador-Geral da República, tendo por objeto a Lei 5.721/2021 e os arts. 3º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, parágrafo único, da Lei 4.311/2016, ambas do Estado do Amazonas, que fixam as remunerações de desembargadores, juízes e servidores do Poder Judiciário estadual. 



    Eis o teor das normas questionadas:



    Lei 4.311/2016 do Estado do Amazonas



    Art. 3.º A partir do exercício de 2016, os valores dos subsídios dos Magistrados estaduais serão estabelecidos em Resolução do Tribunal Pleno, condicionada à majoração, por lei específica, do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal, respeitado o disposto no artigo 169 da Constituição da República e na Lei Complementar Federal n. 101, de 04.5.2000, observando-se:



    I - igual vigência à da lei federal correspondente;



    II - o limite e o escalonamento estabelecidos nos artigos 37, inciso XI, e 93, inciso V, da Constituição Federal;



    III - a diminuição, de forma gradativa e desde o ano de 2016, da diferença entre o subsídio de Desembargador e o subsídio de Juiz de Entrância Final e deste em relação aos subsídios das demais categorias de Magistrados, respeitado o escalonamento previsto no artigo 93, inciso V, da Constituição Federal.



    Art. 4.º Com vigência a 1.º de janeiro de 2016, os vencimentos dos titulares de cargos de provimento efetivo do Poder Judiciário Estadual, abrangendo Servidores e Serventuários de Justiça, são fixados de acordo com as especificações da Tabela anexa a esta Lei, cujos valores resultam da aplicação do percentual de 5,5% (cinco e meio por cento) às importâncias apropriadas anualmente em respeito à data-base consignada no artigo 23 da Lei n. 3.226, de 4 de março de 2008.



    §1.º Para cumprir a data-base mencionada no caput deste artigo, Resolução do Tribunal Pleno, de iniciativa da Presidência, promoverá a revisão anual dos vencimentos dos titulares de cargos de provimento efetivo do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, com estrita observância das exigências de ordem constitucional e legal referidas no caput do artigo 3.º desta Lei e da vedação expressa na Súmula Vinculante n. 42, do Supremo Tribunal Federal.



    §2.º Respeitada a parte final do parágrafo anterior, são facultadas ao Tribunal de Justiça, por meio de Resolução proposta por sua Presidência:



    I - a correção de distorções vencimentais, examinadas e apuradas em Processo Administrativo, com a devida fundamentação legal;



    II - a atualização dos valores de vencimentos dos cargos de provimento em comissão e das funções gratificadas dos seus quadros.



    Art. 5.º O atendimento às exigências do artigo 169 da Constituição Federal e às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar Federal n. 101, de 04.5.2000 será certificado pelo setor de Orçamento e Finanças do Tribunal de Justiça mediante informação constante dos autos das Propostas de Resolução autorizadas por esta Lei, posteriormente encaminhada à Assembleia Legislativa e ao Tribunal de Contas do Estado.



    Parágrafo único. Na eventual impossibilidade de edição das Resoluções antes de iniciado o recesso forense e em face de circunstâncias devidamente justificadas, ato da Presidência do Tribunal de Justiça promoverá a atualização de subsídios e vencimentos,  ad referundum  do Tribunal Pleno e cumpridas as exigências do caput deste artigo.



    Lei 5.721/2021 do Estado do Amazonas



    Art. 1º Os vencimentos dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, serão fixados e revistos na forma desta Lei, nos termos do art. 71, IX, alínea b, da Constituição Estadual.



    Art. 2º Ficam convalidadas as atualizações remuneratórias realizadas nos exercícios de 2017 a 2021, das datas-base dos vencimentos dos servidores do TJAM, realizados na forma da Lei Estadual n. 4.311, de 26 de fevereiro de 2016, conforme os valores constantes nas Tabelas Anexas a esta Lei.



    Art. 3º O art. 23 da Lei Ordinária n. 3.226, de 4 de março de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:



    “Art. 23. A política de atualização e aumento da remuneração dos titulares de cargos de carreira de provimento efetivo dos órgãos do Poder Judiciário do Estado do Amazonas terá como referência o dia 1º de março de cada ano como data-base para reajuste, à base da inflação calculada no período, com vistas à reposição de perdas, considerando o orçamento autorizado pelo Tribunal de Justiça de cada exercício financeiro e os parâmetros da Lei de Responsabilidade Fiscal.



    § 1º Em caso de indisponibilidade orçamentária, a aplicação da data-base poderá ser parcelada ou fracionada, fazendo jus os servidores ao retroativo porventura existente quando do saneamento financeiro e nos moldes do princípio da reserva do possível.



    § 2º A data-base aplicar-se-á à remuneração dos Cargos em Comissão, representações, auxílios alimentação, saúde, gratificação de plantão e funções gratificadas.



    § 3º Em caso de aplicação parcelada ou fracionada, deve o ato que assim decidir fazer referência a qual seria o impacto total e o residual devido.



    § 4º A atualização prevista no caput é aplicável aos cargos de Secretário e Subsecretário de provimento efetivo, quando houver a opção pela remuneração indicada na Tabela IV, anexa a esta Lei.



    § 5º Até o final do mês de novembro de cada ano, deverá ser encaminhado novo projeto de lei, do qual constará a inflação nos últimos 12 (doze) meses e a apuração dos eventuais prejuízos.”



    Art. 4º A data-base aplicável no ano de 2022, corresponderá à inflação oficial apurada nos meses de novembro de 2020 a outubro de 2021, no percentual de 10,67%. 



    Art. 5º Toda mudança de índice ou modificação de vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Amazonas será realizada por lei, com referência expressa ao artigo 23 da Lei Estadual n. 3.226/08.



    Parágrafo único. O atendimento às exigências do artigo 169 da Constituição Federal e às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar Federal n. 101, de 4 de maio de 2000, será certificado pela Secretaria de Orçamento e Finanças do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, mediante informação constante dos autos das propostas de lei a serem encaminhadas à Assembleia Legislativa e ao Tribunal de Contas do Estado. 



    Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei permanecerão à conta das dotações específicas consignadas na Lei Orçamentária Anual para o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.



    Art. 7º Ficam revogados os artigos 4º e 5º da Lei Ordinária n. 4.311, de 26 de fevereiro de 2016.



    Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



    O Requerente sustenta que as normas impugnadas violariam os arts. 2º (princípio da divisão funcional do Poder); 37, X (reserva de lei específica para fixação de vencimentos e subsídios de servidores públicos e proibição de distinção de tratamento, data ou índice na revisão geral anual das suas remunerações); e 61, § 1º, II, “a” (reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos), todos da Constituição Federal.



    Argumenta que, além de possibilitarem que subsídios e vencimentos de magistrados e de servidores públicos sejam fixados, alterados e revisados por meio de atos normativos diversos da lei em sentido estrito, os dispositivos questionados da Lei 4.311/2016 viabilizariam que “o benefícios da revisão geral anual alcance apenas as remunerações dos magistrados e dos servidores do Poder Judiciário do Amazonas, em detrimento dos demais agentes públicos estaduais, por intermédio de ato normativo do Tribunal de Justiça, em prejuízo da reserva de iniciativa constitucionalmente conferida ao Chefe do Poder Executivo”. 



    De outra perspectiva, aponta que a Lei 5.721/2021, embora tenha revogado dispositivos contidos na Lei 4.311/2016, terminou por convalidar expressamente os atos normativos do tribunal estadual editados sob a regência da lei revogada. Conclui, nesse contexto, que “a superveniência da Lei estadual 5.721/2021 não foi capaz de constitucionalizar as atualizações remuneratórias concedidas por atos normativos do Tribunal de Justiça do Amazonas em descompasso com a Constituição Federal, tampouco os dispositivos constantes da Lei estadual 4.311/2016 que, eivados das mesmas inconstitucionalidades, as respaldaram”.



    Aduz, por outro lado, que a revisão geral anual, prevista em lei deflagrada pelo Presidente do Tribunal de Justiça, contemplou somente agentes do Poder Judiciário local, em franca contrariedade com os comandos constitucionais que reservam tal iniciativa ao Chefe do Poder Executivo e estabelecem a necessidade de modificação remuneratória indistintamente para todos os servidores do ente federativo contemplado. 



    Requer, em conclusão, que seja julgado “procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade da integralidade da Lei 5.721/2021, do art. 3º e, para evitar efeitos repristinatórios indesejados, dos arts. 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, parágrafo único, esses da Lei 4.311/2016, todas do Estado do Amazonas”.



    Determinei o processamento da ação abstrata sob o rito dos arts. 6º e 8º da Lei 9.868/1999 (doc. 34).



    O Governador do Estado do Amazonas (doc. 46) pugnou pela improcedência da Ação Direta, acolhendo o posicionamento do Tribunal de Justiça do respectivo Estado (doc. 48) que consignou que “os mencionados dispositivos da Lei n.º 4.311/16 tiveram como único objetivo dar concretude ao direito constitucional de manutenção do poder aquisitivo dos vencimentos dos servidores públicos”, tendo sido resguardados, assim, “os dois preceitos constitucionais - autonomia do Judiciário e revisão geral anual – sem descuidar da reserva legal, visto que aprovado o orçamento na Lei Orçamentária específica”.



    Asseverou o órgão jurisdicional, ainda, que “enquanto o art. 61, § 1º, II, "a", da CF estipula uma cláusula geral, afigura-se inexorável delinear que o art. 96, II, "b" da mesma Carta Magna também legitima o Poder Judiciário a propor lei que verse sobre a remuneração dos seus servidores, inexistindo, no texto constitucional, qualquer limitação quanto à figura que alterará a remuneração (revisão, reajuste, etc...), mas tão somente à obediência ao art. 169, que se volta à responsabilidade fiscal”.



    Por sua vez, a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (doc. 54) postulou a improcedência da Ação Direta e, eventualmente, a modulação dos efeitos de uma decisão que reconhecesse a inconstitucionalidade das normas estaduais.



    A Advocacia-Geral da União (doc. 58) manifestou-se pela procedência do pedido, nos termos da seguinte ementa:



    Poder Judiciário. Revisão geral anual. Lei nº 5.721/2021 e artigos 3º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, parágrafo único, da Lei nº 4.311/2016, ambas do Estado do Amazonas, que fixam as remunerações de desembargadores, juízes e servidores do Poder Judiciário estadual. Nos termos do artigo 37, inciso X, e 61, § 1º, inciso II, alínea “a”, da Constituição da República, a iniciativa de proposta legislativa que vise à revisão geral anual da remuneração de servidores públicos é da Chefia do Poder Executivo. A revisão geral anual da remuneração e subsídios dos servidores públicos e agentes políticos deve se dar na mesma data para todos e sem distinção de índices (artigo 37, inciso X, da Constituição Federal). Determinação constitucional no sentido de que os reajustes e as revisões das remunerações dos agentes públicos ocorram unicamente por intermédio de lei formal e específica. Impossibilidade de convalidação de atos praticados em desconformidade com a Lei Maior. Inexistência da denominada constitucionalidade superveniente no ordenamento jurídico nacional. Precedentes dessa Suprema Corte. Manifestação pela procedência do pedido formulado pelo requerente.



    Por fim, o Procurador-Geral da República (doc. 61) reiterou as razões já lançadas em sua petição inicial, no sentido da procedência do pedido. 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade deixou de reunir as condições processuais indispensáveis ao seu prosseguimento, diante da perda superveniente de objeto, decorrente da alteração significativa do quadro normativo impugnado pelo Requerente após a edição, pelo Estado do Amazonas, das Leis 6.209 e 6.214/2023.



    De fato, a Lei 6.209/2023 dá nova redação para o art. 2º, 2º-A, 2º-B e 2º-C da Lei 4.311/2016, fixando os subsídios da magistratura em valores nominais, nos seguintes termos:



    Art. 1º O artigo 2º da Lei nº 4.311, de 26 de fevereiro de 2016 passa a vigorar com a seguinte redação: 



    “Art. 2º Ficam convalidados os subsídios percebidos no exercício de 2015 pelos magistrados estaduais. 



    Art. 2º-A A partir de 1º de abril de 2023, o subsídio mensal dos magistrados do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas fica atualizado para os seguintes valores: 



    I – Desembargador: R$ 37.589,96 (trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos); 



    II – Juiz de Direito de Entrância Final: R$ 35.710,46 (trinta e cinco mil, setecentos e dez reais e quarenta e seis centavos); 



    III – Juiz de Entrância Inicial e Juiz Substituto de Carreira: R$ 33.924,93 (trinta e três mil, novecentos e vinte e quatro reais e noventa e três centavos). 



    Art. 2º-B A partir de 1º de fevereiro de 2024, o subsídio mensal dos magistrados do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas fica atualizado para os seguintes valores: 



    I – Desembargador: R$ 39.717,69 (trinta e nove mil, setecentos e dezessete reais e sessenta e nove centavos); 



    II – Juiz de Direito de Entrância Final: R$ 37.731,80 (trinta e sete mil, setecentos e trinta e um reais e oitenta centavos); 



    III – Juiz de Entrância Inicial e Juiz Substituto de Carreira: R$ 35.845,21 (trinta e cinco mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos). 



    Art. 2º-C A partir de 1º de fevereiro de 2025, o subsídio mensal dos magistrados do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas fica atualizado para os seguintes valores: 



    I – Desembargador: R$ 41.845,49 (quarenta e um mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos); 



    II – Juiz de Direito de Entrância Final: R$ 39.753,21 (trinta e nove mil, setecentos e cinquenta e três reais e vinte e um centavos); 



    III – Juiz de Entrância Inicial e Juiz Substituto de Carreira: R$ 37.765,55 (trinta e sete mil, setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). 



    Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. 



    Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 



    Além disso, a Lei 6.214/2023, que “dispõe sobre o reajuste dos vencimentos e vantagens dos servidores do Poder Judiciário - Exercício 2023, conforme previsto na Lei Estadual nº 3.226/2008”. Transcrevo o teor da norma:



    Art. 1º Os vencimentos dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, serão fixados e revistos na forma desta Lei, nos termos do art. 71, IX, alínea b, da Constituição Estadual. 



    Art. 2º Toda mudança de índice ou modificação de vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Amazonas será realizada por lei, com referência expressa ao artigo 23 da Lei Estadual nº 3.226/2008. 



    Parágrafo único. O atendimento às exigências do artigo 169 da Constituição Federal e às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 será certificado pela Secretaria de Orçamento e Finanças do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, mediante informação constante dos autos das propostas de lei a serem encaminhadas à Assembleia Legislativa e ao Tribunal de Contas do Estado. 



    Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei permanecerão à conta das dotações específicas consignadas na Lei Orçamentária Anual para o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.



    A expressa previsão de que quaisquer modificações na remuneração dos servidores do Poder Judiciário local dependerá da edição de lei prejudica a análise das teses de inconstitucionalidade por violação ao art. 37, X, da Constituição Federal, afastados os preceitos impugnados, no que previam procedimentos e condicionantes específicos para as categorias funcionais do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.



    Com efeito, a jurisdição constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado, substancialmente alterado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais (ADI 709, Rel. Min. PAULO BROSSARD, DJ de 20/6/1994, ADI 3.885, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 28/6/2013; ADI 2.971 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 13/2/2015; ADI 5.159, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 16/2/2016; e ADI 3.408 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 15/2/2017), sob pena de transformação da jurisdição constitucional em instrumento processual de proteção de situações jurídicas pessoais e concretas (ADI 649, Pleno, Rel. Min. PAULO BROSSARD, DJ de 23/9/1994; ADI 870-QO, Pleno, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 20/8/1993). Nas hipóteses de revogação do ato impugnado, antes do julgamento final da ação, ocorrerá a prejudicialidade desta, por perda do objeto, (ADI 748-QO, Pleno, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 15/10/2006). 



    A última das leis mencionadas, Lei 6.214, foi publicada em 15 de março de 2023, tendo transcorrido prazo razoável para o aditamento da petição, sem providência por parte do Requerente. 



    De todo modo, além da ausência de aditamento da petição inicial, houve a substancial alteração no conteúdo normativo da medida provisória impugnada. 



    Reconheço, pois, a prejudicialidade diante da alteração substancial da norma impugnada, a ensejar a perda superveniente de objeto, com a consequente extinção da Ação Direta. 



    Nesse sentido, cito o seguinte precedente: 



    EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Perda parcial de objeto. Direito tributário. Leis nºs 8.387/91 e 10.176/01. Política nacional sobre bens de informática. Alegada violação do art. 40 do ADCT. Zona Franca de Manaus. Inexistência de ofensa a esse dispositivo. Bens que não estavam sujeitos ao DL nº 288/67 quando do advento da Constituição Cidadã. 



    1. A jurisprudência da Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade por perda superveniente de objeto quando sobrevém a revogação ou a substancial alteração da norma questionada. Precedentes. 



    (…) 



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada quanto ao art. 11 da Lei nº 10.176/01 e ao art. 2º, § 3º, da Lei nº 8.387/91 e improcedente quanto aos demais dispositivos questionados.



    (ADI 2399, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2022)



    Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do 485, VI, do Código de Processo Civil de 2015 . 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente